Tribunal: TJDFT
Processo: 0004932-88.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004932-88.2016.8.07.0005 RECORRENTE: EDUARDO NASCIMENTO MACHADO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MENORES DE 14 ANOS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem praticados às ocultas e por vezes não deixarem vestígios identificáveis por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para lastrear a condenação. II - Sendo a palavra da vítima do primeiro fato firme e coerente, em todas as vezes que foi ouvida, corroborada pelos demais elementos de prova, é de se manter a condenação pelo crime de estupro de vulnerável. III - Quanto ao segundo delito, considerando que a vítima modificou em Juízo a versão dos fatos narrados no inquérito, de modo a determinar dúvida sobre a ocorrência dos fatos, deve aproveitar o réu para que se mantenha a desclassificação do crime de estupro para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, comprovado que o agente passou a mão sobre as vestes da vítima. IV - Recursos desprovidos. No especial, o recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Civil sustentando insuficiência de provas quanto à autoria do crime. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso VI, do CPP, uma vez que eventual análise da tese recursal implicaria o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, obstado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003